Tribunal: TJPA
Processo: 0002083-17.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002083-17.2019.8.14.0144

APELANTE: BAANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

APELADO: MARIA CATARINA DA ROSA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0002083-17.2019.8.14.0144

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

APELADO: MARIA CATARINA DA ROSA SOUSA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA 12.614

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS CABIVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo bancário, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em favor da autora, pessoa idosa que alegou desconhecimento e fraude da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos para confirmar a nulidade do contrato bancário supostamente fraudulento, com a consequente devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme Súmula 297/STJ, que determina a aplicabilidade às instituições financeiras.

4. A perícia judicial constatou divergências de assinaturas e características gráficas, indicando origem diversa ao punho da autora, caracterizando indícios de fraude no contrato.

5. O banco apelante não apresentou o contrato assinado ou prova do recebimento do valor pela autora, descumprindo seu ônus probatório em razão da inversão do ônus da prova.

6. A falha na prestação do serviço e a má-fé configuram-se pela cobrança indevida sem contrato válido, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, justificando a devolução em dobro dos valores descontados.

7. O dano moral é presumido diante dos descontos não autorizados em proventos de aposentadoria, afetando a subsistência da autora e causando abalo psicológico, devendo ser mantida a indenização de R$ 5.000,00, valor proporcional ao dano e ao caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

"Tese de julgamento: 1. Em casos de fraude bancária, a falta de comprovação do contrato e do recebimento do valor pelo consumidor impõe a nulidade do débito, a restituição em dobro e a indenização por danos morais, especialmente quando envolve pessoa idosa"
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 20862422, proferida pelo Juízo da Comarca de Primavera, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, para fins de declarar a nulidade do contrato de empréstimo bancário reclamado e, por consequência, condenar o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em Danos Morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e na devolução em dobro dos valores descontados da conta bancária da reclamante.

Na origem, consta de peça inicial (Id. 20862338) que a parte autora é idosa e teve realizado em seu nome, de forma indevida, um empréstimo bancário, do qual alega nunca ter celebrado.

Em sentença (Id. 20862422), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade da cobrança do débito questionado nos autos, bem como, condenou ainda, o Banco Bradesco a pagar danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da autora.

Irresignado com a sentença recorrida, o BANCO BRADESCO S.A, em suas razões recursais de
Id. 20862430
, alega que o negócio jurídico foi devidamente celebrado, não podendo a autora, neste momento, alegar desconhecimento.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a demanda. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 20862435, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BRADESCO, a indenizar em danos morais, no valor de R$ 5.00,00 (cinco mil reais) e na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que, conforme perícia judicial (id. 20862415), há divergência entre as assinaturas postas no contrato de empréstimo reclamado nos autos, evidenciando incongruência de dados biográficos no preenchimento do Contrato de Empréstimo.

O Perito Criminal verificou a existência de divergências gráficas no tocante a habilidade motora no manuseio de instrumento escrevente, o desenvolvimento dos traçados, eixo axial, forme e feitio dos caracteres, dentre outras características, que conduziram a inferência de origem de punho escritor diverso ao da fornecedora de paradigmas, a senhora Maria Catarina da Rosa Sousa.

Além disso, o banco apelante sequer trouxe o comprovante de transferência bancária (TED), devidamente autenticado, no afã de comprovar o benefício econômico por parte da reclamante.

De forma que o banco apelante NÃO JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO ASSINADO PELA APELADA E MUITO MENOS COMPROVOU O RECEBIMENTO DOS VALORES PELO CONSUMIDOR, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Ressalto, que cabia ao banco a produção da prova em razão da inversão do ônus de prova aplicado pelo juízo de piso, conforme decisão de ID nº. 20862344.

Portanto, caberia ao Banco trazer tanto o contrato, quanto o recibo de pagamento devidamente assinados ou o comprovante de transferência, com a devida autenticação bancária.

Deste modo, a cobrança e transferência de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer demonstrar a legalidade dos débitos efetuados na conta bancária da demandante.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente da conta bancária da demandante, sem qualquer instrumento contratual para embasá-los, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Em relação a restituição em dobro, o CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto, a restituição dos valores descontados indevidamente, deve ser feita em dobro, cabendo a parte autora comprovar quais foram as parcelas pagas indevidamente, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2024